Tribunal: TJSP
Processo: 2144267-70.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença proferida em ação de reintegração de posse. Decisão agravada que reconheceu a litigância de má-fé e impôs aos executados, de forma solidária, multa de 9% sobre o valor da execução, com fulcro nos artigos 80, incisos I e IV e 81, ambos do Código de Processo Civil e, sem prejuízo, determinou o bloqueio de valores, por meio do sistema BACENJUD,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença proferida em ação de reintegração de posse. Decisão agravada que reconheceu a litigância de má-fé e impôs aos executados, de forma solidária, multa de 9% sobre o valor da execução, com fulcro nos artigos 80, incisos I e IV e 81, ambos do Código de Processo Civil e, sem prejuízo, determinou o bloqueio de valores, por meio do sistema BACENJUD, baseando-se no valor nominal da dívida (R$ 30.000,00). Inconformismo da coexecutada. Pretensão de reforma. Sem razão. Ofensa ao contraditório afastada. Parte executada que foi intimada pelo patrono constituído da decisão que determinou o cumprimento completo do título executivo, pois só parcialmente atendido, majorando o valor da multa pelo descumprimento. Longo tempo decorrido sem manifestação no processo, que se deu apenas após a intimação para pagamento do valor da multa fixada em seu teto (R$ 30.000,00). Resistência injustificada e interposição de recurso protelatório. Inteligência do disposto nos artigos 80, incisos I e IV e 81, "caput", ambos do CPC. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000250580
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2144267-70.2019.8.26.0000, da Comarca de Tatuí, em que é agravante ALESSANDRA
VAZ, é agravado ORACI JOSE DUARTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2144267-70.2019.8.26.0000 -Voto no 20633
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença
proferida em ação de reintegração de posse. Decisão agravada que
reconheceu a litigância de má-fé e impôs aos executados, de forma
solidária, multa de 9% sobre o valor da execução, com fulcro nos
artigos 80, incisos I e IV e 81, ambos do Código de Processo Civil
e, sem prejuízo, determinou o bloqueio de valores, por meio do
sistema BACENJUD, baseando-se no valor nominal da dívida (R$
30.000,00). Inconformismo da coexecutada. Pretensão de reforma.
Sem razão. Ofensa ao contraditório afastada. Parte executada que
foi intimada pelo patrono constituído da decisão que determinou o
cumprimento completo do título executivo, pois só parcialmente
atendido, majorando o valor da multa pelo descumprimento.
Longo tempo decorrido sem manifestação no processo, que se deu
apenas após a intimação para pagamento do valor da multa fixada
em seu teto (R$ 30.000,00). Resistência injustificada e
interposição de recurso protelatório. Inteligência do disposto nos
artigos 80, incisos I e IV e 81, “caput”, ambos do CPC. Decisão
mantida. Recurso não provido.
VOTO No 20633
RELATÓRIO:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ALESSANDRA VAZ contra decisão interlocutória (fls. 881/882 do processo,
digitalizada a fls. 07/08) que, em cumprimento de sentença, reconheceu a
litigância de má-fé e impôs aos executados, de forma solidária, multa de 9%
sobre o valor da execução, com fulcro nos artigos 80, incisos I e IV e 81,
ambos do Código de Processo Civil e, sem prejuízo, determinou o bloqueio de
valores, por meio do sistema BACENJUD, baseando-se no valor nominal da
dívida (R$ 30.000,00).
Irresignada, sustenta a executada, em resumo, o
descabimento das providências determinadas pelo MM. Juízo a quo, ante a
ocorrência de ofensa ao contraditório. Afirma a agravante que a obrigação (de
retirada da cerca do imóvel) foi cumprida um dia após o oficial de justiça ter
efetuado a constatação, o que foi informado na petição de fls. 850/851 do
processo. Todavia, o MM. Juízo a quo altera decisão anterior, cobrando o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2144267-70.2019.8.26.0000 -Voto no 20633
3
já fora atendido.
Foi denegado pelo Excelentíssimo Desembargador Álvaro
Torres Júnior, no impedimento ocasional do relator sorteado, o efeito
antecipatório recursal requerido (fls. 260/261).
A agravada apresentou contraminuta (fls. 266/270), com
documentos (fls. 271/283), pugnando pela manutenção do decidido.
A fls. 285/287, petição da agravante opondo-se ao
julgamento virtual do recurso.
Indeferido o pedido de gratuidade da justiça (fls.
290/291), a agravante recolheu o valor do preparo (fls. 296).
A
fls.
295,
petição
da
recorrente
postulando
a
reconsideração da decisão que denegou o efeito suspensivo ao recurso,
argumentando que há hasta pública do imóvel penhorado já determinada.
FUNDAMENTAÇÃO:
Inicialmente, quanto ao pedido de reconsideração (fls.
295), este resta superado pelo julgamento do agravo de instrumento nesta
data.
Ademais, a decisão recorrida não se refere à questão de o
imóvel da agravante ter sido levado a hasta pública. A respeito deste tema,
verifico que a parte recorrente ingressou com outro agravo de instrumento, de
no 2223604-11.2019.8.26.000, já julgado, o qual não foi conhecido (fls.
1057/1059 do processo).
Outrossim,
no
que toca ao valor penhorado (R$
30.000,00) e transferido para conta judicial, bem esclareceu o magistrado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2144267-70.2019.8.26.0000 -Voto no 20633
4
1o grau que a expedição de guia de levantamento em favor do exequente se
dará após o trânsito em julgado deste recurso (fls. 1042 do processo).
No mérito, a irresignação da agravante não merece
prosperar.
Analisando estes autos e o andamento do feito na origem,
verifico que o título executivo judicial (acórdão) a que se está dando novo
cumprimento, manteve a sentença proferida em 1o grau, para reintegrar os
autores na posse do imóvel, consistente na retirada das cercas que avançam
sobre a propriedade, cominando pena pecuniária de R$ 500,00 por dia, na
hipótese de descumprimento o de nova turbação ou esbulho (fls. 839 do
feito).
Iniciado novo cumprimento do julgado, o oficial de justiça,
em 20/11/2018, cumprindo mandado de constatação, verificou a existência de
cerca no imóvel Chácara Santa Ana, Alto do Santa Cruz, Tatuí/SP (certidão
de fls. 843 do feito, fls. 20 destes), intimando, na ocasião, os executados a
promover sua retirada.
Os
executados,
então,
peticionaram,
informando
o
cumprimento da obrigação, juntando, inclusive uma foto do local (fls. 850/851
do processo).
Instado a se manifestar, o exequente, aqui agravado,
embora reconhecesse que a cerca tinha sido retirada, aduziu que no imóvel
ainda havia um aglomerado de tijolos, uma caixa plástica e edificações
precárias de madeira, além de os animais dos executados andarem pelo
terreno; destacando, outrossim, que o acórdão previu a cominação de multa
pecuniária para a hipótese de nova turbação ou esbulho, como a ocorrida (fls.
854/857 do processo).
Deste modo, o magistrado a quo, acolhendo as alegações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2144267-70.2019.8.26.0000 -Voto no 20633
5
do exequente, reconsiderou a decisão de fls. 839/840 e determinou que, no
prazo de 05 dias, os executados retirassem as coisas e animais do imóvel, sob
pena de multa diária de R$ 1.000,00 (decisão de fls. 858 do feito, aqui fls.
35).
Pois bem.
Note-se que a questão aqui não é o descumprimento da
ordem em relação à retirada da cerca, mas sim em relação à retirada de
objetos e animais, que ensejou a aplicação da multa no patamar de R$
1.000,00, isto é, da decisão de fls. 858 do processo. (grifei).
A agravante sustenta violação ao contraditório.
Ocorre que, embora a parte executada não tenha sido
intimada pessoalmente pelo oficial de justiça (certidão de fls. 865), seu
patrono constituído no processo de reintegração de posse (fls. 758) foi
intimado, via imprensa oficial, da decisão que fixou prazo de 05 dias para a
desocupação do imóvel de objetos e animais (disponibilizada no DJE em
17/12/2018 - fls. 860 do feito, fls. 37 destes) e da decisão que reputou válida
a intimação da executada (disponibilizada no DJE em 25/03/2019 - fls. 866 do
feito, fls. 43 destes), quedando-se silente.
Apenas quando foi intimada a pagar o montante da
condenação (R$ 30.000,00), referente ao teto da multa fixada (decisão de fls.
869 do feito, aqui fls. 46 disponibilizada no DJE em 11/04/2019), manifestou-
se no processo, suscitando a ofensa ao contraditório pela ausência de
intimação, além de confirmar que os animais têm trânsito livre pelo imóvel da
parte agravada (fls. 871/873 do processo, fls. 48/49 destes).
Ora, não parece crível que o patrono constituído da
agravante, intimado das decisões anteriores, em especial daquela que
determina a desocupação do imóvel de objetos e coisas, sob pena de multa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2144267-70.2019.8.26.0000 -Voto no 20633
6
não a tivesse levado ao conhecimento de sua constituinte.
Deste modo, não pode a parte recorrente alegar
desconhecimento, pois anteriormente já fora intimada do cumprimento de
sentença, que em parte atendeu. Ademais, a majoração da pena pecuniária se
deu em função do novo descumprimento da obrigação fixada na sentença
proferida no processo de conhecimento, hipótese prevista no artigo 537, § 1o,
inciso II do CPC.
Portanto, conhecedora dos termos da decisão proferida e
da sanção a ser aplicada e, já tendo decorrido longo tempo desta ciência, sem
que providenciasse o efetivo cumprimento, mas, ao contrário, reconhecendo
seu descumprimento, vem a parte agravante insistir na versão de que a
obrigação resta cumprida, quando claramente não o foi. Evidente, assim, a má-
fé reconhecida pelo MM. Juízo a quo.
De rigor, pois, a manutenção da decisão recorrida,
inclusive no que toca ao bloqueio do valor de R$ 30.000,00.
Por derradeiro, consigna-se expressamente que a análise
fática e jurídica retro realizada já levou em conta e dá como
prequestionados todos os dispositivos constitucionais e legais ventilados nas
razões e na contraminuta, não sendo preciso transcrevê-los aqui um a um,
nem mencionar cada artigo por sua identificação numeral. Assim já se
pacificou nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO:
Termos em que voto pelo NÃO PROVIMENTO do agravo
de instrumento.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)